Tribunal: TJSP
Processo: 2142361-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO APENAS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VEDAÇÃO EXPRESSA
O direito potestativo de parcelamento previsto no art. 916, do Código de Processo Civil, é vedado ao cumprimento de sentença, sem prejuízo de eventual composição entre as partes, porém sem o caráter de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO APENAS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VEDAÇÃO EXPRESSA
O direito potestativo de parcelamento previsto no art. 916, do Código de Processo Civil, é vedado ao cumprimento de sentença, sem prejuízo de eventual composição entre as partes, porém sem o caráter de sujeição assegurado exclusivamente aos processos de execução de título extrajudicial.
RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.